Tribunal: TJDFT
Processo: 0731292-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731292-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DIAS DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS DIAS DA SILVA contra decisão (ID 202822770) da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de exibição de documento ajuizada em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Em suas razões (ID 62228837), alega que: 1) não possui renda suficiente para suportar as despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família; 2) recebe mensalmente, em média, um valor líquido de R$ 8.000,00; 3) necessita pagar a fatura do cartão de crédito, alimentação, cuidados com a saúde, contas de água e luz, deslocamento, comunicação e tratamentos médicos, devido à sua condição de saúde com câncer; 4) a gratuidade de justiça foi deferida em processo diverso de superendividamento; 5) a demora na concessão da gratuidade de justiça poderá acarretar a extinção do processo originário. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja deferida a gratuidade judiciária. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Não há nos autos documentação suficiente para comprovar a situação financeira do autor. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. O perigo de dano é iminente caso haja a extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas iniciais. Não há, de outro lado, maiores prejuízos aos agravados, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. Faculto ao agravante, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator